Tribunal: TJPA
Processo: 0805182-69.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805182-69.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BERNARDINO REGO DA SILVA

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE
AUTORA.

ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE DÃO AMPARO À ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECORRENTE SERVIDOR INATIVO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, COM RENDIMENTOS LÍQUIDOS DE QUATRO SALÁRIOS MÍNIMOS, E RENDA BRUTA DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Embora o novo CPC estabeleça a presunção de verdade da declaração de insuficiência apresentada pela parte - pois determina só possa o juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2º) - esse diploma não dispensou
o atendimento de determinados pressupostos, ou seja, mesmo em face da declarada presunção, cabe ao juiz avaliar se o requerente do benefício é pessoa "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios"

2 -
Na hipótese dos autos, circunstâncias comprovam a alegada hipossuficiência financeira, especialmente afere-se do histórico financeiro do recorrente.

3 - Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0805182-69.2020.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência,
interposto por
BERNARDINO REGO DA SILVA,
nos autos de Ação de Cobrança e Incorporação de Adicional de Interiorização proposta contra o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO

ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
em razão do inconformismo com decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da
6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém
que, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando, por conseguinte, o recolhimento das despesas processuais, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, a teor do art. 22 da Lei Estadual nº 8.328/2015 c/c art. 321 do Código de Processo Civil. Na ocasião facultou o parcelamento das custas processuais (iniciais) em 4 (quatro) parcelas, nos termos do art. 1º da Portaria Conjunta nº 3/2017.

Face a decisão, narram as razões de agravo que o autor/recorrente é 2º Sargento da Polícia Militar, pertencente ao quadro de inativos, e não possuir rendimentos suficientes para custear despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua família, conforme declaração de pobreza e contracheques trazidos na exordial da petição inicial, para comprovar suas alegações.

Afirma que a decisão
a quo,
vai de encontro com a dicção do artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil, que dispõe bastar afirmação de não possuir condições de arcar com custas e honorários, sem prejuízo próprio e de sua família, na própria petição inicial ou em seu pedido, a qualquer momento do processo, para a concessão do benefício.

Sustenta que a negativa do benefício de assistência judiciária gratuita lhe confere tratamento anti isonômico.

Assim, diante das alegações tecidas, requer o provimento do recurso, para que seja deferia a justiça gratuita em seu favor.

Em sede de cognição sumária, deferi a tutela requerida, ante a presença de seus requisitos legais.

Apresentadas contrarrazões, o recorrido refutou as razões recursais levantadas, pugnando seja negado provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento. (ID. 3239140)

Ainda, foi interposto Agravo interno visando a reconsideração da decisão.

Não houve apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Ante o julgamento do mérito recursal dou por prejudicada a análise do agravo interno.

Cumpre assinalar que a concessão do benefício da gratuidade judiciária encontra amparo na Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, verbis:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Por sua vez, o Novo Código de Processo Civil trouxe o assunto disposto em seu art. 99, in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [...]

Os comandos normativos autorizam o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma faz
jus
à assistência pretendida.

É certo que esta demonstração não exige grande complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo.

Com efeito,
o Agravante traz aos autos, comprovação de sua situação financeira mediante contracheques e outros documentos evidenciando perceber a quantia líquida de R$ 3.430,46 ao mês. (três mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta e seis centavos) (ID. 15788041 - Pág. 7, dos autos principais)

De outra ponta, a fim de desconstituir a decisão concessiva do benefício, o IGEPREV traz juntamente com o Agravo Interno o histórico financeiro do recorrente comprovando que nos últimos meses a renda líquida auferida chega ao montante de R$ 4.574,92 (quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

Pois bem. Cumpre esclarecer que a jurisprudência tem se estabelecido no sentido de que a assistência judiciária gratuita deve ser deferida para a parte que, ausente prova de encargos extraordinários, comprovar renda mensal inferior a 05 (cinco) salários mínimos.

Nesta toada cito precedentes tais como:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA. Preliminar de nulidade da sentença: O juiz pode determinar, de ofício, a juntada de provas que julgar necessárias para firmar devidamente seu juízo de convicção, portanto não há nulidade na sentença. Gratuidade da justiça: Comprovante de renda indica que o apelante não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que aufere renda mensal superior a cinco salários mínimos. Alimentos: A obrigação alimentar pode ser revista a qualquer momento, desde que ocorra mudança em algum dos elementos do binômio alimentar necessidade-possibilidades. Possuindo o alimentante renda fixa, correta a readequação dos alimentos para percentual dos rendimentos líquidos paternos. O alimentado logrou êxito em comprovar o aumento de suas necessidades, justiçando a majoração do encargo alimentar. Contudo, a verba deve ficar em patamar pouco inferior ao estabelecido na sentença. Sentença reformada para a fixação de verba alimentar em 20% dos rendimentos líquidos do alimentante. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

(TJ-RS - AGT: 70082685850 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 11/12/2019, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores, Data de Publicação: 23/09/2020)

[...] Através de contracheques anexados, verifica-se que o Apelante possui uma renda familiar mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos, ferindo, assim, o art. 1, §1, inciso I da Resolução nº 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, além, de que, foi alegado que o recorrente utiliza parcela significativa de seus proventos para custear compromissos anteriormente firmados, porém, houve ausência de demonstração de que mesmo com valor inferior a 10 salários mínimos, o requerente tenha dívidas extraordinárias, que extrapolam a sua capacidade de arcar com o ônus. Com essas considerações, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. [...]

(TJ-DF 07068917720178070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA POR PESSOA NATURAL. RENDA MENSAL ATÉ CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO MANTIDA. 1. Apelação de sentença (proferida em 14/01/2015) que, em sede de impugnação ao pedido de assistência judiciária, acolheu parcialmente a impugnação, mantendo a decisão proferida nos autos de ação ordinária (800139-75.2014.4.05.8204) que concedeu os benefícios da justiça gratuita aos impugnados Francisco Pereira de Lima e Eliezer Pessoa de Sousa, e revogou o benefício da assistência judiciária gratuita deferido aos impugnados Jorge Pereira de Pontes e Afonso Pergentino da Silva. 2. Nas suas razões, a Universidade argumenta, em síntese, que se trata de servidores públicos que percebem, mensalmente, quantia remuneratória superior ao limite de isenção do imposto de renda (situado em R$ 1.637,11, para o ano-calendário 2012, R$ 1.710,78 para o ano-calendário 2013, e de até R$ 1.787,77 para o ano-calendário 2014) o que desautoriza a concessão do benefício da assistência judiciária, dado que se não são pobres para fins de desconto de imposto de renda, não o são para fins de custear processo judicial. Sustenta, ainda, que não se pode afirmar que os apelados sejam pobres, nem tampouco quanto à ocorrência do estado de necessidade deles. 3. Em relação ao tema, o CPC/2015 preconiza que "a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei" (art. 98,caput), presumindo-se "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."(art. 99, parágrafo 3º). 4. Por outro lado, tem-se entendido que essa presunção não é absoluta, de modo que, diante de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da Justiça, o juízo poderá indeferi-la, não sem antes instar a parte a comprovar que preenche as condições ao gozo do benefício. 5. Esta Segunda Turma possui o entendimento de que apenas fazem jus aos benefícios da justiça gratuita aqueles que possuem renda inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Precedentes da Segunda Turma deste Regional: PJE 0802017-55.2016.4.05.8401, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado em 26/02/2018; PJE 08157544020184050000, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. em 30/04/2019. 6. No caso, a apelante limita-se a questionar a concessão da benesse, tomando como parâmetro a isenção pra fins de incidência do imposto de renda pessoa física, sem trazer aos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 7. Apelação desprovida. Sem honorários recursais, em face da data da prolação da sentença (14/01/2015).

(TRF-5 - AC: 08002193920144058204, Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Data de Julgamento: 27/08/2019, 2ª Turma)

Desta feita, com base nas informações constante dos autos e as provas produzidas por ambas as partes, vislumbro farta comprovação da situação financeira do recorrente, auferindo pouco mais de 04 (quatro

salários mínimos, bem como, merece o benefício da assistência judiciária gratuita uma vez que não ultrapassam o critério dos cinco salários mínimos adotado pela jurisprudência pátria.

Frise-se que a assistência judiciária gratuita foi concebida com o objetivo de abrir as portas do Poder Judiciário àqueles que necessitam. Não se faz necessário para obter o benefício que a parte beire à miserabilidade, bastando apenas que o pagamento das custas e encargos processuais, de algum modo, traga prejuízo para o sustento próprio ou de sua família, de forma que resta caracterizado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, pois o indeferimento da justiça gratuita, no caso, obsta o acesso à justiça da parte, ante a sua hipossuficiência financeira comprovada.

Reforço que, atribuir o pagamento das custas processuais seria acarretar-lhe dificuldade de manter seus gastos mínimos consigo mesmo e com sua família, principalmente se for considerada a existência de gastos ordinários
como moradia, saúde, alimentação, vestuário, lazer, entre outros inerentes a qualquer pessoa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão de piso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/05/2021